Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706955-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES PACIENTE: JUARCI FONSECA DE MELO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu pedido de liminar no presente habeas corpus, formulado pela advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues, em favor de Juarci Fonseca de Melo, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 2020.05.1.001046-7 (e autos no 2020.05.1.001045-9, referente ao IP no 212/2020 – 31a DP), distribuídos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição Judiciária de Planaltina, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A decisão de fl. 15169833 que ora se almeja a reconsideração foi proferida pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, no Plantão Judiciário de 2o Grau, o que impede o seu reexame por esta Relatoria, uma vez que o Relator não pode atuar como revisor do Desembargador Plantonista, somente o podendo fazer as instâncias superiores. E, embora a impetrante sustente não ter havido o descumprimento de medida protetiva anterior, a decisão impugnada e a que apreciou o pedido de liminar trouxeram outros fundamentos, como a reiteração criminosa do paciente, para justificar a necessidade e a adequação da sua prisão preventiva, razão pela qual não é possível o reexame da decisão do eminente Desembargador plantonista. Diante do exposto, nada a prover acerca do pedido de reconsideração, devendo ser mantida a decisão de ID 15169833. Solicitem-se as informações à douta autoridade impetrada, a fim de que esclareça se houve declínio de competência ou desmembramento na origem quanto ao delito de tráfico de drogas, uma vez que a prisão em flagrante do paciente decorreu da suposta prática das infrações penais de vias de fato e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, e, ainda, de tráfico de drogas, conforme consta do IP no 212/2020 – 31a DP. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador